Tribunal: TJBA
Processo: 8022597-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022597-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOHNSON JONNY SODRE COELHO

Advogado(s)
:
MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE

AGRAVADO: ROMULO FERRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FAGNER LEANDRO ALVES MARTINS, MARCOS ALMEIDA DA CUNHA FIGUEREDO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. RECONDUÇÃO AO CARGO. ALEGADA TERCEIRA RECONDUÇÃO CONSECUTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA DO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou o Agravante do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Brotas de Macaúbas, sob o fundamento de que teria ocorrido terceira recondução consecutiva ao cargo, em ofensa à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O Agravante sustenta a ausência de prova da eleição referente ao biênio 2023/2024 e, de forma subsidiária, a inaplicabilidade da vedação, por sua primeira eleição ter ocorrido antes do marco temporal fixado pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova pré-constituída de que o Agravante foi eleito para três mandatos consecutivos como Presidente da Câmara Municipal; e (ii) determinar se a eleição ocorrida antes de 07/01/2021 pode ser considerada para fins de inelegibilidade à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível a dilação probatória.

4. Não há nos autos prova documental da eleição do Agravante para o biênio 2023/2024; a única ata apresentada refere-se à eleição de 01/01/2025, relativa ao biênio 2025/2026.

5. A ausência dessa prova inviabiliza a caracterização de três mandatos consecutivos e compromete a validade da decisão que afastou o Agravante do cargo.

6. O STF fixou, no julgamento da ADI 6.524, o marco temporal de 07/01/2021 para aplicação da tese de vedação a mais de uma recondução consecutiva à Mesa Diretora, sendo permitida uma única recondução após essa data.

7. A primeira eleição do Agravante ocorreu em 01/01/2021, antes do marco fixado, razão pela qual eventual recondução para o biênio 2025/2026 configura sua primeira recondução válida à luz do entendimento do STF.

8. O STF, em decisões monocráticas em sede de Suspensão de Tutela Provisória (STP 948/MA e STP 1605/CE), tem reconhecido que o afastamento de Presidentes de Câmaras Municipais sem prova robusta e sem respeito ao marco temporal compromete a ordem pública e a autonomia dos entes legislativos.

9. A decisão monocrática recorrida, ao manter o Agravante no cargo, observou os limites da jurisprudência constitucional e preservou a estabilidade institucional do Poder Legislativo local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de terceira recondução consecutiva à Presidência da Câmara Municipal exige prova documental pré-constituída da eleição para todos os mandatos questionados.

2. A eleição para a Mesa Diretora ocorrida antes de 07/01/2021 não pode ser considerada para fins de inelegibilidade, conforme fixado pelo STF no julgamento da ADI 6.524.

3. É inválido o afastamento judicial de Presidente de Câmara Municipal com base em recondução supostamente irregular sem respaldo em prova documental robusta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.524, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.12.2020, publ. 06.04.2021; STF, ADIs nºs 6.674/MT e 6.688/PR; STF, ADPF nº 959/BA; STF, STP nº 948/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04.05.2023; STF, STP nº 1605/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022597-35.2025.8.05.0000, em que é Agravante
JOHNSON JONNY SODRÉ COELHO
e Agravados
RÔMULO FERRO DOS SANTOS E LAERTO FERNANDES SODRÉ.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.